Tribunal: TJDFT
Processo: 0732570-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Comutação de pena. Requisitos. Decreto 7.046/09.

1 - O Dec. 7.046/09 vedou, de forma expressa, o indulto ou a comutação da pena em crime hediondo.

2 - Se o apenado não cumpriu os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 7.046/09 quanto aos crimes não impeditivos, não se concede comutação de pena.

3 - Agravo não provido.